Tribunal: TJDFT
Processo: 0752131-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAUDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HIBRIDA. DEMORA SUPERIOR A UM ANO. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual o Autor da ação, ora Recorrente, objetiva o reconhecimento da obrigação do Distrito Federal de lhe oferecer determinada cirurgia da qual necessita, bem como a fixação de prazo para a realização do procedimento cirúrgico por parte do ente publico, tendo em vista o seu pedido ter sido julgado improcedente, nos termos da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.
2. Na origem o Autor, ora Recorrente, ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a lhe disponibilizar a realização de cirurgia de ARTROPLATIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA, nos termos da prescrição médica, mas o seu pedido foi julgado improcedente.

3. O Recorrente argumenta que conta com 40 (quarenta) anos, vez que nascido aos 18/06/1983, e foi diagnosticado com coxartrose (artrose do quadril). Ele alega que se encontra inserido no SISREG III desde o dia 01/02/2023, sob a classificação de risco azul. Contudo, desde o dia 24/08/2022 ele possui indicação médica para realização da cirurgia em questão, experimentando desconforto considerável, bem como dor física severa, dificuldade para deambular e limitações para executar as atividades básicas diárias.

4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento de Justiça Gratuita ao Recorrente, vez que representado pela Defensoria Pública, atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (Id 55648139), nas quais o Recorrido pleiteia a manutenção da sentença, sob o argumento de que devem ser observados os critérios clínicos da central de regulação. A Douta Promotoria de Justiça apresentou a manifestação de Id 56202393 na qual se posiciona pelo provimento do recurso interposto, com a fixação de prazo razoável para que o Distrito Federal cumpra o seu dever de oferecer a cirurgia da qual o Recorrente necessita.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever do oferecer ao cidadão determinada cirurgia.

6. Em suas razões recursais, o Recorrente alega que seu quadro de saúde é muito delicado, pois em virtude do diagnóstico que possui, experimenta dores severas, desconforto considerável e dificuldade de mobilidade. Além disso, o decurso de prazo excessivo de tempo aliado ao delicado estado de saúde, tal cenário coloca em risco a sua saúde, com prejuízo evidente ao seu bem-estar. Afinal, ele se encontra inserido no SISREG III, desde 01/02/2023, mas a indicação cirúrgica é anterior, pois data de 24/08/2022, aguardando a realização da cirurgia desde então, mas ela jamais lhe foi disponibilizada.

7. Efetivamente, razão assiste ao Recorrente, pois nos termos do relatório médico de Id 55648120, assinado por médico especialista em ortopedia e traumatologia, a cirurgia em questão se mostra necessária para corrigir o problema de saúde do paciente. Além disso, conforme se pode aferir do relatório médico de Id 55648120, emitido dia 24/08/2022, por médico lotado em unidade hospitalar que compõe a estrutura da rede pública do Distrito Federal, “(...) Atualmente o paciente apresenta grandes dificuldades de deambular mesmo com o auxílio de muletas, dor intensa 10/10, em escala de dor, e dificuldade de realizar as atividades básicas diárias (...)”. Logo, o quadro de saúde do Recorrente, já bastante comprometido, com dores severas, justifica a urgência da intervenção cirúrgica.

8. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Tendo em vista que o Recorrente foi inserido no SISREG III no dia 01/02/2023 e possui indicação médica da cirurgia desde 24/08/2022, para ambas as situações, já ultrapassado em muito prazo de 180(cento e oitenta) previsto no regulamento em questão.

9. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser provido para o fim de determinar ao Recorrido que submeta o Recorrente ao procedimento cirúrgico do qual necessita, ou seja, ARTROPLATIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HÍBRIDA, no prazo de 60(sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de indisponibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do poder público, sob pena de cominação em multa diária para a hipótese de descumprimento.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
12. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.